Tribunal: TJDFT
Processo: 0807091-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ESTADO DE NECESSIDADE DE TERCEIRO. EXCLUDENTE COMPROVADA. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Detran/DF, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos autos de infração no FT00733357, FT00733358, FT00733359, KK00896359, CJ03645294, CJ03646444 e CJ03646473 e, por conseguinte, determinar o cancelamento das multas e penalidades correspondentes, inclusive os pontos eventualmente lançados na carteira de habilitação do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade dos autos de infração denunciados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o artigo 188 do Código Civil, não é considerado ato ilícito aquele praticado em legítima defesa, no exercício regular de um direito, ou pela deterioração ou destruição de coisa alheia, bem como lesão a pessoa para remover perigo iminente, desde que as circunstâncias demonstrem necessidade e o ato permaneça dentro dos limites indispensáveis. Trata-se de princípio geral de direito, passível de aplicação também no âmbito do Direito Administrativo (Acórdão 1407550, 0751235-13.2021.8.07.0016, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, julgamento em 11/03/2022, publicado no DJe em 30/03/2022).
4. O autor/recorrido reconhece a prática das infrações de trânsito constantes nos autos de infração no FT00733357, FT00733358, FT00733359, KK00896359, CJ03645294, CJ03646444 e CJ03646473, tipificadas no artigo 218, incisos I, II e III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). As condutas infracionais, no entanto, foram justificadas pela excludente do estado de necessidade, porquanto o deslocamento viário realizado, Guará-DF para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), teve o objetivo de prestar socorro médico à mãe do autor, a qual, em decorrência de uma queda de própria altura, encontrava-se com intenso sangramento.
5. A proximidade entre o horário das infrações e a chegada da vítima ao hospital indica uma situação de estado de necessidade, apta a excluir a responsabilidade do condutor envolvido. O caso exige um juízo de ponderação entre o dever do órgão de trânsito de aplicar sanções aos infratores das normas e a preservação da integridade e dignidade da vida humana. Na hipótese, considera-se que a proteção à vida prevalece (Acórdãos 1056186 e 499495. (Acórdão 1969776, 0775220-06.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
7. Custas isentas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188; CTB, art. 218.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1407550, 0751235-13.2021.8.07.0016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 11/03/2022, publicado no DJe em 30/03/2022; TJDFT, Acórdão 1969776, 0775220-06.2024.8.07.0016, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 17/02/2025.